Tribunal: STF
Processo: Rcl 35627
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo 0015632-27.2012.4.0000, que, ao dar provimento a agravo de instrumento interposto pela União, teria ofendido ao que decidido por esta Corte nas ADIs 4.425 e 4.357.
    Aduz-se que “a União insiste no pedido de compensação de supostos débitos tributários, com fundamento nos parágrafos 9º e 10º, do artigo 100, da Constituição Federal, os quais, já tiveram sua inconstitucionalidade declarada em controle concentrado de constitucionalidade” (eDOC 1, p. 9), no entanto, o “Supremo Tribunal Federal determinou válidas apenas as compensações realizadas até 25/03/2015, vedando novas compensações” (eDOC 1, p. 9), de modo que o acórdão reclamado, ao determinar a União apresentação de supostos débitos a serem compensados deixou de observar o que decido por esta Corte nas referidas.
    Requer-se a cassação da decisão reclamada.
    Devidamente intimada, a parte beneficiária não contestou (eDOC 12).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pela improcedência da reclamação (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A deficiência na fundamentação desta reclamação não permite a correta compreensão da controvérsia, é que os documentos constantes dos autos revelam uma realidade jurídica diversa daquela asseverada pela parte reclamante.
    Inicialmente destaco que, em sede de embargos na execução, em 12.9.2011, o pedido de compensação dos valores devidos pela União em face de possíveis débitos em nome da ora reclamante foi indeferido. Na oportunidade, o Juízo assim consignou (eDOC 4, p. 91).
    “2. Indefiro o pedido de compensação da União Federal de fl. 428, uma vez que a Secretaria da Receita Federal informou a ausência de débitos passíveis de compensação pela Emenda Constitucional n. 62/2009).”
    Dessa decisão, foram opostos pela União embargos de declaração, os quais foram apreciados em 18.1.2012, nos seguintes termos (eDOC 4, p. 114/115):
    “A decisão supramencionada indeferiu o pedido de compensação formulado pela executada na cota de fl. 428, em razão da ausência de débitos compensáveis, consoante informação de fl. 426 da Receita Federal do Brasil.
    No entanto, a União Federal aponta às fls. 392/396 os débitos inscritos em dívida ativa, que entende compensáveis, nos termos da Emenda Constitucional 62/2009, pendentes de apreciação por este juízo.
    Pelo exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 443/444 da União Federal e passo a analisar o pedido de compensação em relação aos débitos inscritos em dívida ativa de fls. 392/396.
    A Lei 12.431/2011 disciplinou a compensação estabelecida pela Emenda Constitucional 62/2009, nos seguintes termos:
    (...)
    Desta forma, não basta a União informar que existem débitos passíveis de compensação, mas deve trazer os elementos necessários para a exequente poder refutar o pedido ou ser possível sua efetivação. 
    No documento de fls. 395/396 os débitos não foram discriminados entre principal e acessórios e se encontram ausentes as informações dos índices de atualização e dos códigos de receita para proceder a compensação.
    Pelo exposto, indefiro o pedido de compensação da União Federal de fls. 392/396.” (Grifos nossos).
    Foram opostos novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 177).
    Inconformada, a União interpõe o agravo de instrumento cuja decisão é objeto desta reclamação.
    Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo no referido agravo de instrumento, o Tribunal de origem, em 5.9.2012, assim decidiu (eDOC 4, p. 200-204):
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão (fls. 481/482) que indeferi a compensação prevista no art. 100, CF, tendo em vista não ter a União Federal indicado os dados necessários para identificação dos débitos a serem compensados, como determina o art. 30, § 5º, Lei nº 12.431/2011, em sede de ação repetitória.
    (...)
    Assim, a União foi intimada para o cumprimento do disposto no § 9º do art. 100, CF, tendo efetivamente o cumprido.
    Entretanto, nesse ínterim, foi editada a Lei nº 12.431/2011, que acabou por regulamentar a compressão, nesses termos:
    (...)
    Como à época da intimação da ora agravante, para se manifestar acerca da existência de débitos inscritos passíveis de compensação com precatórios, conforme permite o art. 100, §§ 9º e 10º, CF, inda não vigia a Lei 12.431, de 24 de junho de 2011, impossível o cumprimento da disposição pela Fazenda.
    Assim, flameja com razão a recorrente.
    Entretanto, como a lei superveniente ditou regras para a medida pleiteada, de rigor a sujeição às suas determinações, devendo a União Federal ser intimada para, nos termos do art. 30, § 5º, Lei nº 12.431/2011, apresentar os débitos da agravada, informando os dados necessários para sua (dos débitos) identificação e para atualização dos valores da contadoria judicial
    Ante o exposto, defiro a suspensividade postulada.” (Grifos nossos)
    Em atenção ao que determinado pelo TRF 3ª Região, a União apresentou a relação dos débitos do exequente para análise de possível compensação. Porém, o Juízo de origem indeferiu o pedido de compensação. Confiram-se os termos do referido ato (eDOC 4, p. 237):
    “A União apresentou às fls. 639/654 os débitos pertencentes à FB Empreendimentos S/A, atual denominação de Ford Brasil S/A, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. 33.160.839/0001-46, com base de apuração mais antiga em 1990 (fls. 647 e 652).
    No entanto, a exequente comprovou às fls. 250/256 que houve cisão parcial da Ford Brasil S/A, CNPJ n. 33.160.839/0001-46, para criação de FORD TRATORES LTDA., CNPJ n. 57.290.355/0001-80, em 31 de março de 1987, que alterou sua denominação para FORD BRASIL LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO.
    Desta forma, a exequente não pode ser responsabilizada pela quitação de débitos pertencentes à FB Empreendimentos S/A, uma vez que são posteriores à cisão parcial.
    Pelo exposto, indefiro o pedido de compensação, pois os valores apresentados pela União não se referem a exequente, em desacordo com o artigo 30, § 3º, da Lei n. 12.431/2011.”
    O mérito do agravo de instrumento foi apreciado pelo TRF 3ª Região. O acórdão restou assim ementado (eDOC 2, p. 12/13):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRECATÓRIO - COMPENSAÇÃO - ART. 100, §§ 9º E 10, CF - INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL - ART. 30, § 3º, LEI 12.431/11- RECURSO PROVIDO.
    1.Pedido de reconsideração prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo.
    2.A Suprema Corte, no julgamento das ADINs 4.425 e 4.357, decidiu pela inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal.
    3.Também já foi decidida a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, realizada em sede de Questão de Ordem de 25/3/2015, foi decidida nos seguintes termos: "Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (...) 3) - quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades;".
    4.Verifica-se, portanto, que permanecem válidos os precatórios já expedidos, o que não é o caso dos autos. Logo, possível, em tese, a compensação requerida.
    5.A previsão constitucional do art. 100, §§ 9º e 10 dispensa a regulamentação legal, para efeito de compensação de precatório com débitos inscritos ou não.
    6.A União foi intimada para o cumprimento do disposto no § 9º do art. 100, CF, tendo efetivamente o cumprido. Entretanto, nesse ínterim, foi editada a Lei nº 12.431/2011, que acabou por regulamentar a compensação.
    7.Como à época da intimação da ora agravante, para se manifestar acerca da existência de débitos inscritos passíveis de compensação com precatórios, conforme permite o art. 100, §§ 9º e 10º, CF, ainda não vigia a Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, impossível o cumprimento da disposição pela Fazenda.
    8.Como a lei superveniente ditou regras para a medida pleiteada, de rigor a sujeição às suas determinações, devendo a União Federal ser intimada para, nos termos do art. 30, §5º, Lei nº 12.431/2011, apresentar os débitos da agravada, informando os dados necessários para sua (dos débitos) identificação e para atualização dos valores pela contadoria judicial.
    9.Sobreveio decisão na origem que indeferiu a compensação requerida, após a intimação da Fazenda Nacional, em observância ao art. 30, § 3º, Lei nº. 12.431/2011, pois os valores apresentados pela União não se referem a exequente.
    10. Necessária a intimação a Fazenda Nacional, nos termos do art. 30, § 3º, Lei nº 12.431/2011, para apresentação de débitos a serem compensados, sendo que, realizada a intimação, a ora agravante não logrou êxito em comprovar sua existência (dos débitos) em nome da exequente.
    11. Pedido de reconsideração prejudicado e Agravo de instrumento provido.”
    Diante da existência de possível contradição e perda de objeto do agravo de instrumento, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, foram opostos embargos de declaração pela parte ora reclamante, os quais foram parcialmente acolhidos tão somente para afastar o erro material (eDOC 4, p. 283-291).
    Mediante a presente reclamação, aduz a reclamante que os embargos de declaração por ela opostos, em face da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento “tiveram seu provimento negado, salvo para correção de erro material” e aponta que a decisão de mérito do agravo de instrumento “deu provimento ao pedido da RECLAMADA, para determinar a apresentação de supostos débitos a serem compensados em favor da União” (eDOC 1, p. 1).
    Ocorre que o quadro delineado pela parte recorrente não corresponde à realidade dos autos, isso tendo em vista os termos pelos quais foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração por ela opostos. Confiram os seguintes trechos do acórdão (eDOC 4, p. 286-288):  
    “Aduz, a ora embargante, ser omisso o acórdão recorrido ao não considerar a expedição e depósito do precatório em comento, sem terem sido realizadas compensações até 25/3/2015, data da modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425, bem como contraditório, ao determinar nova oportunidade para a União localizar créditos compensáveis.
    (...)
    Primeiramente, assiste razão à embargante, porquanto verifica-se erro material na conclusão do acórdão.
    Desse modo, onde se lê (fl. 593 verso): ‘ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de reconsideração e dou provimento ao agravo de instrumento’, leia-se: ‘ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de reconsideração e nego provimento ao agravo de instrumento.
    No mais, a despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passível de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    (...)
    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material existente no acórdão embargado, mantendo-se os seus demais termos.”
    Uma vez que a correção implementada pelo TRF 3ª Região foi para julgar “prejudicado o pedido de reconsideração e negar provimento ao agravo de instrumento”, verifica-se o desprovimento da pretensão deduzida pela União, ou, em outras palavras, que a decisão pelo qual foi indeferido o pedido de compensação nos autos dos embargos à execução permanece íntegra.
    Sendo assim, as alegações de que o agravo de instrumento foi provido, bem como a de que, por meio da decisão reclamada determinou-se à União que apresente supostos débitos a serem compensados, não correspondem à realidade dos autos, de modo que a deficiência na fundamentação desta reclamação não permitem a exata compreensão da controvérsia.
    Ademais, ao apreciar as ADIs 4.425 e 4.357, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2013 e 26.9.2014, respectivamente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/2009, e, no julgamento da ADI 4425 QO, decidiu por modular os efeitos dessas decisões. Confira-se o seguinte trecho da ementa:
    “In casu modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).” (Grifos nossos)
    Uma vez que o agravo de instrumento foi desprovido, mantendo-se, com isso a decisão que indeferiu a compensação de débitos pretendida pela União, o acórdão reclamado revela-se em consonância com a tese fixada nos processos paradigmas.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente